Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737685-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DEVER DE OBSERVANCIA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP RECONHECIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS A PARTE AUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESSARCIMENTO DO IPTU/TLP PAGO APÓS O INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS. SUSPENSÃO. OMISSÃO NO EDITAL DE OBSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL LICITADO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A EMPRESA PÚBLICA. AFRONTA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento ventilada em contrarrazões referente a suposta falta de interesse recursal, pois o pedido autoral não foi integralmente acolhido na origem, o que autoriza o acesso a instancia superior. 2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. No caso dos autos, não tendo pedido na inicial a suspensão da exigibilidade do IPTU/TLP, resta por configurada a sentença extra petita, devendo tal matéria ser decotada da condenação. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o da Lei 8.666/1993), emergindo, deste último princípio a regra legal de que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (art. 41 da Lei 8.666/1993). 4. O edital do certame público, seja qual for sua modalidade, faz lei entre as partes e deve ser observada tanto pelos candidatos como pela própria administração e somente pode ser modificada de forma excepcional. 4.1. A TERRACAP, ao não informar no edital a existência de obstáculos no subsolo do terreno alienado, bem como não implementar a infraestrutura básica da região como previsto no edital, pratica ato ilícito, o que autoriza a suspensão das obrigações estabelecidas a parte autora, na forma do art. 476 do Código Civil (princípio da exceptio non adimpleti contractus). Precedentes desta Corte. 5. A jurisprudência desta Corte vem deliberando no sentido de se autorizar o ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e TLP referentes ao imóvel adquirido a partir do inadimplemento da TERRACAP, haja vista o impedimento de exercerem plenamente os poderes inerentes à propriedade, diante da falta de infraestrutura básica legalmente exigida, cujo compromisso assumido consta expressamente no edital da licitação, devendo tal dever permanecer até a conclusão da obrigação. 6. Ocorrendo a inadimplência da TERRACAP na alienação de bens públicos, os juros remuneratórios devem ser suspensos a partir do momento em que a empresa pública incorrer em mora sem que isto importe em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devendo ser determinado, ainda, que os valores posteriormente pagos sob esta rubrica sejam utilizados para amortizar a dívida, como se pagamento a vista fosse. 7. A TERRACAP, enquanto empresa pública, responsável pela gestão das terras públicas no Distrito Federal e pela sua alienação, ao publicar a licitação de venda de imóvel, deve cercar-se de todos os cuidados necessários para que não haja a frustração dos compradores, sob pena de violação dos deveres legais anexos. 7.1. O edital TERRACAP 04/2015 arrolou variadas restrições nos demais imóveis licitados (obstrução, ocupação e/ou edificação), nada constando nos bens adquiridos pela parte autora, a qual ficou demonstrada a necessidade de remanejamento dos sistemas de galeria de águas pluviais e de esgoto. 7.2. Faltando esta imprescindível informação, deve a TERRACAP responder por eventuais prejuízos decorrentes desta omissão, pois não pode a licitante vencedora arcar com despesas não previstas no edital. 8. Em decorrência do princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário impor obrigação de fazer a TERRACAP para realizar as obras requeridas na inicial, pois isto acarretaria em indevida ingerência na atuação do Poder Executivo, o que somente pode ser feito em situações excepcionais que envolvam direitos e garantias fundamentais (cf. RE-RG 592581, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015 – Tema 220), o que não é o caso dos autos. 9. Apelações conhecidas para dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL; parcial provimento a insurgência da parte autora e, por fim, negar provimento ao apelo da TERRACAP. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993, sob o argumento de não haver irregularidades, ilegalidades praticadas ou ilicitude, tendo agido de forma a preservar o interesse público, pois, ao colocar o imóvel à venda através de licitação, primou pelo cumprimento da função social de propriedade, atendendo às exigências legais e garantindo acesso isonômico àqueles que buscam adquirir um bem público disponibilizado à venda. Afirma que buscou a seleção da proposta mais vantajosa e do licitante que efetivamente cumprisse os requisitos do certame. Ressalta que não houve qualquer impugnação ao edital de licitação, seja do próprio recorrido, seja de outros licitantes, o que tornou o procedimento livre de qualquer alegação de irregularidade; b) artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/1979, sustentando que não houve ato ilícito de sua parte, pois a ação judicial foi ajuizada antes de se completar o prazo de quatro anos previsto no aludido dispositivo; c) artigos 1.245 do Código Civil e 32 do Código Tributário Nacional, alegando não haver fundamento que sustente o entendimento da origem para suspender a exigibilidade dos tributos dos imóveis (IPTU/TLP), nem para ressarcir a promitente compradora/recorrida, dos valores já pagos a estes títulos, pois tinha prévia ciência de que seria a responsável tributária dos bens; d) artigo 5o da Lei 4.380/1964, afirmando serem devidos os juros remuneratórios, porque foram previstos no edital de licitação, de modo que os licitantes tinham conhecimento destas condições previamente fixadas naquele instrumento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993 e 18, inciso V, da Lei 6.766/1979, pois a turma julgadora concluiu que “ficou claramente expresso que a TERRACAP cometeu ato ilícito ao omitir informações relevantes no edital de alienação de terras acerca das limitações contidas nos lotes de terra adquiridos pela parte autora INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA na região do Noroeste, nesta capital federal e deve responder pelos ilícitos suportados pelo adquirente (ID. 18578290, p. 13-14)” (ID 20964258-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à suposta violação aos artigos 1.245 do CC e 32 do CTN, pois não há como reapreciar a matéria, sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Por fim, o recurso não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade ao artigo 5o da Lei 4.380/1964, pois o órgão julgador, concluiu que os juros remuneratórios se mostram improcedentes, pois tal encargo “reverte-se para o uso em finalidades públicas” e, por cento, “a empresa pública não pode se beneficiar de um ilícito sobre o qual deu causa, sob pena de enriquecimento sem causa” (ID 18578290-Pág. 16). Assim, rever tal assertiva, encontra óbice, também, no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003